Tribunal: TJDFT
Processo: 0019833-67.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0019833-67.2016.8.07.0003 AGRAVANTES: LUCAS ALMEIDA VIANA, ROBERTO GOMES VIANA, , ILDEFONSO RIBEIRO ALMEIDA, LEANDRO ALMEIDA VIANA, L. A. V., QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADOS: ELAINE ALVES ALMEIDA, IDELMAR ALVES DE ALMEIDA, ILDEFONSO RIBEIRO ALMEIDA, JOSE DE ALMEIDA FILHO, LEANDRO ALMEIDA VIANA, L. A. V., LUCAS ALMEIDA VIANA, MARIA EDNA ALMEIDA, ROBERTO GOMES VIANA, SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A, QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA DESPACHO LUCAS ALMEIDA VIANA e OUTROS, bem como, QUALLITY PRÓ SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA, se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. Os primeiros recorrentes defendem a não incidência dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ. A segunda agravante repisa os argumentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018